Tribunal: TJMT
Processo: 1013698-83.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ em Agravo Interno n. 1013698-83.2017.8.11.0000
RECORRENTE MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO AUGUSTO RIBEIRO CHAVES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (ID 57464954) interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 1.042 do CPC, em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno ID 48333461 (ementa ID 52042488), proposto contra a decisão prelibatória de admissibilidade de ID 46570478, que negou seguimento ao Recurso Especial (ID 43167971), mediante aplicação da sistemática de recurso repetitivo (Tema 988/STJ).
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". (g.n)
Por sua vez, o artigo 1.030, § 2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o Agravo Interno, dirigido ao órgão especial ou pleno do tribunal de origem.
In casu, consoante se depreende dos autos, o Recurso Especial (ID 43167971) teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 988/STJ). Contra essa decisão sobreveio o Agravo Interno ID 48333461, julgado pelo Órgão Especial, o qual desproveu o recurso por unanimidade (ementa ID 52042488)
Diante desse quadro, o presente Agravo ao STJ revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do artigo 1.042 e do § 2o do artigo 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Observa-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não se admite a interposição de novo recurso contra decisão do Tribunal de origem que, apreciando Agravo Interno, mantém a inadmissão do recurso anterior, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO, MANTÉM A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INCIDÊNCIA DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 543-C, § 7o., I DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão combatido não destoa do entendimento consolidado nessa Corte Superior, segundo o qual não se admite a interposição de novo Recurso Especial contra acórdão do Tribunal de origem que, apreciando Agravo Regimental, mantém a inadmissão do Apelo Nobre anterior.
2. É firme o entendimento desta Corte de que o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis equívocos na aplicação dos arts. 543-B ou 543-C do CPC/1973 é o Agravo Interno a ser julgado pela Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual.
3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 772.375/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018). (mutatis mutandis)
Ademais, em que pese a determinação do § 4o do art. 1.042 do CPC no sentido da remessa imediata do Agravo ao Tribunal Superior, no caso em apreço não há falar em usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.(...)
2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, não caracteriza usurpação da sua competência o não conhecimento, pela Corte de origem, de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, eis que o recurso cabível é o agravo interno, nos termos do art. 1030, § 2o, do CPC/2015 (ARE 1.071.668/RS, Min. Dias Toffoli, pub. 07/11/2018).
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 51662/DF, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 14/02/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX